Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-55.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-55.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA OLIVEIRA BARRETO FERREIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE. DESCUMPRIMENTO DA RESERVA MÍNIMA DE CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DIREITO À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SEM CONFIGURAR AUMENTO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000
3
60
-
55
.2016.805.0183
em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
OLINDINA

e embargado

MARIA
OLIVEIRA BARRETO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e

R
EJEITAR

os

Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgamento.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Salvador (BA), 09 de julho 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator